Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÕES RECONHECIDAS PELA INSTÂNCIA SOBREPOSTA. REJULGAMENTO. VÍCIOS SANADOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. O acórdão embargado adotou a tese no sentido de que a do DIFAL está condicionada à edição de Lei Complementar que estabeleça as normas gerais (art. 146, III, da Constituição Federal) e à existência de lei local (estadual ou distrital) que o tenha instituído.
3. Dada a impossibilidade de “constitucionalização superveniente”, conforme entendimento sufragado pela Corte Suprema, a Lei Distrital n. 5.546/2015 não tem eficácia diante da nova Lei Complementar que definiu as normas gerais para a instituição do diferencial de alíquota.
4. Assim, a partir da edição da Lei Complementar 190/2002, cumpre aos estados e ao DISTRITO FEDERAL editar novas leis instituindo a exação e devendo-se observância à anterioridade nonagesimal para iniciar a cobrança (art. 3o, da LC 190/22).
cobrança de água foi calculada com base na média diária de consumo, nos termos do art. 32, § 2o, do Decreto Distrital no. 26.590/2006.
5. A despeito de se encontrar em curso, perante o colendo Supremo Tribunal Federal, ações diretas de inconstitucionalidade envolvendo a determinação do termo inicial para a exigibilidade do ICMS-DIFAL (ADIs n. 7070, 7066 e 7078), não foi determinado o sobrestamento das ações em trâmite que versam sobre a matéria.
6. Omissões no acórdão ensejam o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento dos vícios, mas sem alterar o resultado do julgamento.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.